Tribunal: TJDFT
Processo: 0702157-52.2018.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR SESSÃO DE FISIOTERAPIA. LIMITAÇÃO AO ORÇAMENTO APRESENTADO PELO PRÓPRIO AUTOR (VÍTIMA). DANO MORAL. MAJORAÇÃO. LESÕES GRAVES E DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se o autor, vítima de acidente automobilístico, comprova tão somente o ganho mensal constante de holerite fornecido pelo seu empregador, a indenização por lucros cessantes fica limitada ao valor descrito no aludido documento, consoante exegese extraída do art. 402 do Código Civil.

2. Na espécie, não se conseguiu demonstrar os alegados ganhos extras mensais, notadamente porque os extratos bancários acostados aos autos revelam movimentações financeiras consideravelmente aquém das quantias apontadas pelo requerente. Mais, o autor colaciona despesas familiares correntes superiores ao seu salário, porém também não demonstra ser ele o responsável pelos respectivos pagamentos, como único arrimo de família.

3. O benefício auxílio-acidente pago pelo INSS deve ser decotado da indenização atribuída a título de lucros cessantes, a fim de se evitar enriquecimento sem causa do credor.

4. O autor aportou aos autos três orçamentos relacionados a sessões de fisioterapia, em acordo com anterior prescrição médica, e o julgador de origem adotou como parâmetro indenizatório o de segundo maior valor, desta feita, não subsiste motivo hábil para modificação da sentença nesse ponto, pois já acolhida a pretensão deduzida na petição inicial.

5. No aludido atropelamento, o autor, motociclista, sofreu severas lesões físicas, com fratura de úmero esquerdo proximal e fratura segmentar de ossos da perna esquerda, sendo submetido a tratamento cirúrgico nos apontados membros, inclusive com colocação de fixadores externos no membro inferior. Ademais, laudo pericial atesta que as lesões, em caráter permanente, implicaram “leve limitação dos movimentos de abdução e flexão do ombro esquerdo”, bem como ficou em situação de incapacidade laborativa por significativo tempo, de agosto/2017 a setembro/2018 (ID 11394742, p. 1), indicando lenta e sofrível recuperação. As específicas circunstâncias revelam grave ofensa à incolumidade física e psicológica da vítima e, por conseguinte, violação a atributo da personalidade, configurando-se o dano moral passível de indenização pecuniária, no patamar de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.